Tribunal: TJMT
Processo: 1033417-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033417-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDALINA JOSE VALENCIO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 393.924.811-87 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), PAULO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 140.609.061-15 (APELANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA OBJETO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA – ENFERMIDADE – AMBOS OS LITIGANTES IDOSOS - INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os
alimentos
entre
ex-cônjuges
devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Autora que demonstrou sua necessidade em majorar os alimentos acordados em ação anterior, fato que, somados à sua idade e a problemas de saúde, dificultam o seu ingresso no mercado de trabalho.

Elementos dos autos indicam a necessidade do pensionamento, bem como a manutenção do valor estipulado na presente ação, em obediência aos princípios da possibilidade-necessidade- razoabilidade.

Capacidade econômica capaz de suportar pensão alimentícia no montante fixado em sentença, em razão da possibilidade do alimentante que segue com a mesma empresa familiar. Manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
PAULO MIRANDA DE CASTRO de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (artigo 487, I, do Código de Processo Civil) e
majorou o valor da pensão alimentícia acordada na Ação de Alimento
s, Processo n.o 11455-85.2014.811.0041 que tramitou perante a 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (ID n.o 15717165)
para o equivalente a 02 (dois) salários mínimos, e fixou a obrigação vitalícia do Senhor Paulo Miranda de Castro em pagar Plano de Saúde à Senhora Idalina José Valêncio Miranda de Castro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
.

Preliminarmente, alega inépcia da inicial ao argumento de que faltou a petição inicial descrever as razões do fato e de direito. Diz que a petição não preenche os requisitos exigidos no artigo 319, II, do CPC, porque a autora, aqui recorrida, não qualificou o Sr. VAGNER MIRANDA DE CASTRO – o filho mencionado no pedido subsidiário para lhe prestar os alimentos postulados. A par disso, requer a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Quanto ao mérito, afirma que ambos os litigantes são aposentados e sobrevivem dos seguintes rendimentos: Ela (68 anos), R$2.198,00, e ele (70 anos), R$2.817,00. Anota que está endividado e com idade avançada.

Adiciona que a apelada é cotista de 50% da empresa do casal e que, por conta da decretação o divórcio, não tem mais obrigação de sustento para com a apelada que, por sua vez, deve pleitear a pensão em desfavor de seus 02 filhos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo com o acolhimento da preliminar ou, alternativamente, requer sejam fixados os alimentos em 30% do s.m., com a exoneração do plano de saúde da apelada.

Contrarrazões (Id 52064493) pelo desprovimento do apelo.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
PAULO MIRANDA DE CASTRO de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (artigo 487, I, do Código de Processo Civil) e
majorou o valor da pensão alimentícia acordada na Ação de Alimento
s, Processo n.o 11455-85.2014.811.0041 que tramitou perante a 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital (ID n.o 15717165)
para o equivalente a 02 (dois) salários mínimos, e fixou a obrigação vitalícia do Senhor Paulo Miranda de Castro em pagar Plano de Saúde à Senhora Idalina José Valêncio Miranda de Castro, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
.

Por primeiro, de relevo notar que a preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a majoração da verba alimentar acordada em
1,27% do s.m
. para
02 s.m.
, bem como manter o pagamento do plano de saúde da autora, ora apelada, pelo apelante de forma vitalícia.

Pois bem. Verifica-se que as partes se divorciaram no ano de 2015, ocasião em que acordaram alimentos vitalícios a serem pagos pelo ora recorrente no percentual de 1,27% do s.m., mais o pagamento vitalício do plano de saúde (Unimed), cujo acordo foi devidamente homologado em juízo (Termo de Audiência, 12.03.2015, Id. 52063123, p. 1/7).

De relevo notar que a idade atual da autora a impossibilita de ingresso no mercado de trabalho, máxime a competitividade moderna e demanda cada vez maior das empresas contratantes na especialização e atualização dos candidatos às vagas.

Por outro lado, mesmo após o divórcio das partes, a autora continua dependente financeira do recorrente, que administra conjuntamente com o filho a empresa da família, razão pela qual a autora incluiu o filho, Sr. VAGNER MIRANDA DE CASTRO no pedido alternativo. Contudo, a sentença entendeu que o pedido de majoração do encargo alimentar estava adstrito apenas aos ex-cônjuges, e não autorizou a transferência do encargo alimentar ao filho, razão porque se afasta a preliminar de inépcia da inicial.

Por oportuno, transcreve-se trecho da r. sentença:

“1. DA INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Em sede de contestação o Requerido suscitou a seguinte preliminar: i) Inépcia da inicial, porque a autora não descreveu as razões de fato e de direito que levaria ajuizar ação em face de seu filho (pedido subsidiário), além disso ele não foi devidamente qualificado.

Analisando a petição inicial
foi possível encontrar as razões que levaram a Autora ajuizar o pedido subsidiário
.
Entretanto, entendo que o pedido transferência da obrigação alimentar não pode ser realizada nos autos
.
Isso porque é uma obrigação entre Alimentante e Alimentada
, devendo a parte Autora ajuizar a competente ação de alimentos em face de seu filho para que possa receber dele pensão alimentícia.

Portanto,
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial
.”
(g.n)

Embora o divórcio dissolva inteiramente o casamento, não restando qualquer vínculo ou dever de assistência entre os cônjuges, o ordenamento jurídico já admitia a continuidade do direito a alimentos após o seu decreto, em respeito ao princípio da solidariedade, o que persiste com a EC no66/2010.

No caso, os alimentos foram acordados entre as partes em 1,27% do salário mínimo, mais o pagamento vitalício do plano de saúde. A majoração dada pela sentença – de
1,27% s.m.
para
02 s.m.
- ateve-se a real necessidade da autora/apelada que é idosa e portadora de glaucoma crônico de ângulo aberto
em ambos os olhos
e necessita de avaliação oftalmológica periódica a cada 04 meses, com uso de medicação especial e contínua para abaixar a pressão intra-ocular.

No mais, a alegação de que a autora é aposentada (idade rural) e aluga cômodos da casa não tem lastro de comprovação (sentença, Id 52064484, p.8). No mesmo sentido a tese de que a autora é proprietária de 50% da empresa de oficina mecânica
VIA JAPAN
não restou demonstrada. O documento colacionado (Id 52063121, p. 3) dá conta que a empresa é constituída apenas pelo apelante e seu filho Wagner Miranda e, por essa razão, foi excluída da partilha (Id 52063123, p. 1.

Lado outro, como bem salientou a r. sentença, em que pese as dívidas da empresa e despesas da pessoa física do apelado, tais situações não foram suficiente para afastar o vínculo da solidariedade entre os cônjuges,
in verbis
:

“(...)

Passo à análise da tese descrita no item “ii” (empresa com dívidas e empréstimo).

Com o objetivo de afastar a pretensão inicial (exoneração ou redução para 30% do salário mínimo e exclusão do pagamento do plano de saúde) o requerido instruiu e peça de defesa com os seguintes documentos:

i)

Extrato da conta da Empresa Miranda de Castro e Cia L.T.D.A.,inscrita no C.N.P.J., n.o 03.843.283/0001-21 (Banco Bradesco, 27 de dezembro de 2.018, janeiro[4] e abril[5]de 2019)

ii)

ii) Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – Multa atraso/falta, referentes ao período de abril de 2.016 a outubro de 2018, débito junto a Receita Federal referente ao período de junho a setembro de 2.018 (ID n.o 19744426 e 19744427).

iii)

iii) Débito da Empresa Miranda de Castro e Cia L.T.D.A., junto a Empresa T-Parte Coml., e Imp., de Auto Peças L.T.D.A., - MT (ID n.o 19744428) no valor de R$ 6.031,48 (12.06 a 10.10 de 2015) e R$ 4.350,06 (10.07 a 07.11 de 2015).

iv)

iv) Débito da Empresa Miranda de Castro e Cia L.T.D.A., junto a D-Peças – Auto peças e Locação de Veículos EIRELI – ME (ID n.o 19744429).

v)

v) Protesto Banco do Brasil (ID n.o 19744430).

vi)

Débito da Empresa Miranda de Castro e Cia L.T.D.A., junto a Empresa Frota Multimarcas – Avenida da FEB no valor de R$ 31.989,69 e 53.578,99 (ID n.o 19744435).

vii)

Empréstimo realizado em 16.07.2017 no valor de R$ 110.511,78 (cento e dez mil quinhentos e onze reais e setenta e oito centavo) com início em 27.12.2018 a fim em 15.07.2020 (ID n.o 19744432).

viii)

Demonstrativo de pagamento de honorários referente ao período de 03.2015 a 12.2018 (ID n.o 19744433).

ix)

Imposto de renda parcial do Requerido (ID n.o 19744435);

x)

iI.P.T.U., do imóvel tendo como logradouro: 3120, Manoel José de Arruda (Beira Rio), B: 3 – do Terceiro, 4758[6], do período de 2009 a 12.11.2018, no valor de R$ 9.464,46 (nove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) (ID n.o 19744436).

xi)

Termo de conciliação e confissão de débitos n.o 372980 (ID n.o 19744438, valor de R$ 4.149,84) realizado em 30.11.2018. Contribuinte: Paulo Miranda de Castro, IM 01.2.42.025.0968-001[7], representado pelo Requerido;

xii)

Protesto sem indicação (ID n.o 19744437).

Primeiramente, deve ser destacado que a Empresa Miranda de Castro e Cia L.T.D.A., inscrita no C.N.P.J., n.o 03.843.283/0001-21, aberta em 22.05.2000, tem como sócios-administradores: i) Paulo Miranda de Castro e ii) Wagner Miranda de Castro (ID n.o 15717169 e 15716686), ou seja, pai e filho são detentores da pessoa jurídica.

As dívidas existentes em nome da empresa não conduzem ao raciocínio de que o funcionamento empresarial está prejudicado. Muito pelo contrário, uma certa porcentagem de débito (e pelo que consta nos autos não é muita) demonstra os quotistas fazem a empresa funcionar. Por outro lado, deve ser levado em consideração que é muito raro uma empresa funcionar todo mês com 100% (cem por cento) quitado.

Não pode ser deixado de lado que os responsáveis pela condução da Empresa Miranda de Castro e Cia L.T.D.A., aberta em 22.05.2000, possuem experiência, de modo que o cenário apresentado não é o que de fato vivencia o requerido.

Primeiro, ninguém insistiria num empreendimento que não desse retorno, principalmente quando se recebe de aposentadoria mensal o valor de R$ 1.210,90 (um mil duzentos e dez reais e noventa centavos).

Segundo, se o Requerido recebe aposentadoria e a empresa possui mais passivo que ativo, a quantia que entra e que fica no caixa, presume-se, deve permanecer lá (até para quitação das dívidas já existentes), e não ser transferida como o foi (item “i”).

Terceiro, sendo uma sociedade em que o Requerido tem 50% (cinquenta por cento) das quotas e seu filho tem a outra metade, as dívidas são igualmente partilhadas.

Quarto, o Alimentante aduz que a empresa teve um rendimento não superior a R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) no mês de abril de 2.019. Entretanto, se ele recebe a quantia que defende auferir anualmente com aposentadoria e se a empresa estivesse em tão complicada situação financeira (dívidas estivessem acima do controle do Requerido) com certeza não hesitaria em pedir recuperação judicial ou buscar uma alternativa.

Em relação aos I.P.T.U.’s são todos do imóvel onde a pessoa jurídica está situada. Além de ser de responsabilidade dos sócios, o Requerido tem ciência de que quem adquire imóvel tem a obrigação de arcar com as suas despesas.

Por consequência,
rejeito a tese descrita no item “ii” da contestação
.

Portanto, ponderando as teses e em observância ao trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade entendo que a pensão alimentícia da Alimentada deve ser majorada para 02 (dois) salários mínimos e mantenho como obrigação vitalícia do requerido o pagamento do plano de saúde em favor da Autora. (...)”

Assim, no tocante ao percentual fixado, as provas coligidas, em que pese à idade do apelante, aponta que o requerido tem condições de suportar o pagamento de pensão alimentícia com a majoração fixada em primeiro grau. Verifica-se, portanto, necessidade de manutenção do encargo alimentar fixado em favor da autora.

Nesta senda, por substituir a real necessidade da autora, ora apelada, de rigor continuidade da pensão fixada.

No mais, vê-se que o apelante ao contestar a ação de revisão de alimentos (majoração) ajuizada pela ex esposa, postulou que
a
questão do plano de saúde a pretensão fosse objeto de ação de execução
,
cuja tese foi acolhida na sentença (Id 52064484, p. 8). Não fosse suficiente, não se mostra razoável exonerar o apelante do pagamento do plano de saúde que voluntariamente se obrigou em plena pandemia provocada pelo Covid-19, máxime se demonstrado tratar-se a alimentada de pessoa idosa, de grupo de risco e acometida de enfermidade (Id 52063124, p. 6).

A respeito:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE.
TRINÔMIO ALIMENTAR.
NECESSIDADE DA ALIMENTADA
. AFERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIAL ANTERIOR À RUPTURA DA UNIÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. GESTOR E USUFRUTUÁRIO DO VULTUOSO PATRIMÔNIO FAMILIAR. 'QUANTUM' ALIMENTAR.
PROPORCIONALIDADE. ARTIGOS 1694, §1o E 1695, DO CÓDIGO CIVIL REVISÃO
. SÚMULA 07/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE APURAÇÃO DOS LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Controvérsia em torno da viabilidade da estipulação de alimentos civis entre os ex-cônjuges, bem como se o "quantum" fixado deve ser adequado à manutenção da realidade social vivenciada pelo ex-casal à época da ruptura da união, estando pendente a partilha de vultuoso patrimônio comum.

2. As questões submetidas ao Tribunal de origem foram adequadamente apreciadas, não se evidenciando afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.

3.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, com esteio na isonomia constitucional, a obrigação alimentar entre cônjuges é excepcional, de modo que, quando devida, ostenta caráter assistencial e transitório.

4. A perenização da obrigação alimentar, a excepcionar a regra da temporalidade,
somente se justifica quando constatada a impossibilidade prática de o ex-cônjuge se inserir no mercado de trabalho em emprego
que lhe possibilite, em tese, alcançar o padrão social semelhante ao que antes detinha, ou, ainda,
em razão de doença própria ou de algum dependente comum sob sua guarda. Precedentes específicos.

5. A conjuntura familiar dos recorrentes, retratada nas instâncias ordinárias,
se amolda à situação excepcional descrita, reconhecendo-se a incapacidade de autossustento do cônjuge que pleiteou os alimentos.

6. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devidos entre cônjuges destinam-se à manutenção da qualidade de vida do credor, preservando, o tanto quanto possível, a mesma condição social desfrutada na constância da união, conforme preconizado na doutrina e jurisprudência desta Corte.

(...) 12. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS”. (REsp 1.726.229/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j.15/5/2018, DJe 29/05/2018 - grifou-se)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020